Tribunal: TJPA
Processo: 0805625-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805625-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS
.
ISENÇÃO.

TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO
.
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa embargada, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339
;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, a embargada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado provido por essa egrégia Turma, concedendo a tutela de urgência pleiteada, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 20/09/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e três a trinta de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará
contra o V. Acórdão ID
.
6539651 - Pág. 1/7
, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Golden Spices Agrícola Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Declaratória

(Proc. nº
0805645-97.2019.8.14.0015
)

ajuizada em desfavor do
Estado do Pará,
concedendo o pedido de tutela de urgência pleiteada, com a determinação de
suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

Nas razões recursais (
Num. 6768438 - Pág. 1/3
), sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão embargado
na medida em o
TAD nº 322019390002339 foi julgado improcedente no âmbito administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanando a contradição e omissão apontadas, não conhecer do agravo interposto.

A embargada apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, o improvimento do recurso (
Num. 6861157 - Pág. 1/2)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
.
6539651 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o julgado apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a contradição e a omissão apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,
indeferindo o pedido de tutela de urgência, deveria ser modificada, visto que se encontravam
preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada, com a determinação de
suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradição ou omissão no caso em análise na medida que o Acórdão embargado tratou claramente todas as questões relevantes e pertinentes a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, conforme se observa,
in verbis
:

“O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está

correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339.

Ressalto, inicialmente, o que preceitua o art. 155, §2º, X, alínea “a”,

da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003
)”

Da leitura do mencionado dispositivo legal, constata-se que o constituinte derivado, além de conferir a amplitude da imunidade quanto às mercadorias, também fez referência expressa, agora à serviços, o que não ocorria na redação primitiva de tal dispositivo.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior. Assim prevê o referido dispositivo legal
:

“Art. 3º. O imposto não incide sobre:

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;”

Ademais, os incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da supramencionada Lei aduzem o seguinte:

“Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Nesse diapasão, não restam dúvidas acerca da não incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de cargas destinadas à exportação.

No caso dos autos, constata-se
que a empresa agravante possui Regime Tributário Diferenciado

(
Num. 3188368 - Pág. 1/3
), com validade até 30/07/2020, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação.

Além disso, observei que não consta expressamente no campo “natureza da operação” da NF n. 759 (
Num. 3188367 - Pág. 1
), o fim específico a que se destinava as mercadorias, qual seja, exportação, e que nas “informações complementares” apenas destacou ser beneficiária de Regime Especial N 202/18 com validade até 30/07/2020.

Por conseguinte, efetivamente se observa que a agravante faz jus a suspensão da
exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339.

Em reforço desse entendimento, transcrevo
os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias", assim "se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal" (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). 2, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1777524/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. 1. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, consignou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual. 2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.” (STJ, AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 09/08/2016)”

Além disso, depreende-se que o caso em apreço trata-se de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo remetente a Pessoa Jurídica GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA, localizada em Castanhal - PA e a destinatária a Pessoa Jurídica GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA, de São Mateus, cujos CNPJS são, respectivamente, n° 21.064.649 /0002-27 e n° 21.064.649/0003-08, conforme faz prova a NF n. 759 (ID 14128116).

Outrossim, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça

elucida essa questão através da Súmula nº
166, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do Juízo de 1º grau, constata-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão à agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão no julgado, conforme afirma o embargante, visto que ocorreu apenas a análise da decisão interlocutória proferida pela autoridade de 1º grau.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2022